Tribunal: TJES
Processo: 5011121-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acordo Homologado/Efeitos
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011121-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUAREZ GARCIA BAETA
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. PECÚLIO-RESGATE. INDENIZAÇÃO SOBRE SOLDO. REFERÊNCIA FIXADA NA SENTENÇA EXECUTADA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. ART. 525, VII, DO CPC. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. MULTA DIÁRIA. NOVA REDUÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS APTO A JUSTIFICAR A REVISÃO DA ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença executada foi expressa a fixar o soldo como referência para pagamento, comprovando a entidade associativa que o agravante foi beneficiado pela indenização correspondente em 2007, evidenciando o soldo como base de contribuição, em conformidade, portanto, com o título executivo.

2. De acordo com o art. 525, VII, do CPC, ao apresentar impugnação, o executado poderá alegar, dentre outras questões, “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”, não havendo que se falar, no caso, em violação de coisa julgada para impedir a comprovação de pagamento da verba judicialmente determinada, sob pena, inclusive, que gerar enriquecimento ilícito ao agravante.

3. A despeito da disposição do §1 do art. 537 do CPC estabelecer que “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que” [...] “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”, não significa dizer que a multa pode ser continuamente e indefinidamente revisada, notadamente sem fato novo que a justifique.

4. A segunda decisão do magistrado, por sua vez, procedeu outra redução da multa, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reiterando os fundamentos da primeira decisão, sem qualquer indicação novo elemento apto a justificar a alteração do valor, devendo ser anulada neste ponto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5011121-72.2022.8.08.0000

Apelante:

Juarez Garcia Baeta

Apelado:

Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Juarez Garcia Baeta contra a decisão reproduzida no id. 3727706, proferida pela 1ª Vara Cível de Nova Venécia nos autos do cumprimento de sentença proposto contra a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem acolheu parcialmente a impugnação para (i) declarar como descontados indevidamente o valor de R$ 39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos) entre os meses de agosto de 2011 a abril de 2013; (ii) declarar que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento se deu consoante as normas de direito, tendo sido quitada a obrigação; e (iii) fixar as
astreintes
em valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões de id. 3727622, o agravante alega em síntese que (a) a decisão ofende os institutos da preclusão e coisa julgada, bem como o princípio da segurança jurídica; (b) os documentos anexados pela executada são estranhos aos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo; (c) o pecúlio resgate tem de ser pago com base no subsídio e não no soldo; (d) as
astreintes
não poderiam sofrer nova redução, eis que a matéria está preclusa; (e) a decisão deve ser reformada para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando seu regular prosseguimento.

Informações prestadas no id. 4476935.

Contrarrazões apresentadas no id. 4693508.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Na origem, o agravante promove o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0003527-61.2011.8.08.0038,
em que o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a entidade associativa (a) “
a proceder a imediata exclusão do nome da parte autora de seu cadastro de associados e, via de consequência, se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da mesma, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais)
”; (b) “
à devolução de todos os valores descontados na folha de pagamento da parte autora desde a data do ajuizamento da presente demanda, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético
”; (c) “
a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos, nos exatos termos do art. 39, parágrafo único, do Decreto 2.978/68, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético
”; (d) a pagar honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

De plano, quanto à base de cálculo do pecúlio resgate, a jurisprudência atual tem entendido que a conversão do pagamento de soldo para subsídio não fixa, por si só, a referência da indenização, determinado a liquidação de sentença para se apurar a efetiva base da contribuição associativa.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COMPULSÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESGATE PECÚLIO SOBRE O SUBSÍDIO. CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DE CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES.. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE GETÚLIO DOS REIS E OUTROS. 1. Diante da inconstitucionalidade da contribuição associativa compulsória, os valores descontados do soldo, posteriormente convertido para subsídio, devem ser restituídos a partir da data em que formalizado o requerimento de desvinculação do militar, observando o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/32; 2. Em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior.
Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022), de modo que o pecúlio resgate, nos percentuais determinados pela magistrada de origem, deve ser apurado, em liquidação de sentença, conforme a base remuneratória sobre o qual incidiu
; 3. Conhecido e desprovido o recurso de Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Getúlio dos Reis e outro.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180157968, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022) – G.N.

Todavia, a sentença foi expressa ao fixar o soldo como referência para pagamento, matéria já acobertada pela coisa julgada, não sendo admitido, portanto, qualquer discussão sobre o respectivo ponto na fase executiva.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA RECURSO DESPROVIDO.
1. Na fase se cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, até mesmo aquelas consideras de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada
. 2. O indeferimento do pedido de produção de prova pericial formulado na fase de cumprimento da sentença com a finalidade de demonstrar a existência de fato extintivo do direito alegado na inicial não caracteriza cerceamento do direito de defesa, pois é vedada a reapreciação das questões já decididas na fase de conhecimento. 3. Comprovado o descumprimento da sentença pela agravante, tendo em vista que após a reintegração do agravado na posse do imóvel objeto da ação ela alterou a cerca que o demarcava e a colocou aproximadamente um metro para dentro do lote pertencente ao agravado, é devida a fixação de astreintes como instrumento legal de coerção para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005445, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021) – G.N.

De toda sorte, restou demonstrado na origem que o agravante foi beneficiado pela indenização correspondente em 2007, evidenciando o soldo como base de contribuição, em conformidade com o determinado no título executivo.

Assim, de acordo com o art. 525, VII, do CPC, ao apresentar impugnação, o executado poderá alegar, dentre outras questões,
“qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”
, não havendo que se falar, no caso, em violação de coisa julgada.

Por sua vez, quando às
astreintes
, na primeira decisão analisando o pedido de cumprimento de sentença, o magistrado fez o juízo de ponderação quanto ao valor consolidado da multa, reduzindo-a substancialmente para 15% (quinze por cento) do valor total da multa executada, estabelecendo o mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por reputar o respectivo parâmetro adequado e proporcional ao caso.

A despeito da disposição do §1º do art. 537 do CPC estabelecer que “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que” [...]
“
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
”, não significa dizer que a multa pode ser continuamente e indefinidamente revisada, notadamente sem fato novo que a justifique.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REQUERIMENTO DA ASSISTÊNCIA – AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2 – Ao magistrado é defeso modificar o que fora anteriormente decidido sem novos elementos – é a chamada preclusão pro judicato, vedação decorrente do princípio da segurança jurídica. (...)” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179000431, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)

A segunda decisão do magistrado, por sua vez, procedeu outra redução da multa, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reiterando os fundamentos da primeira decisão, sem qualquer indicação novo elemento apto a justificar a alteração do valor.

Não bastasse isso, a multa tem um propósito próprio de compelir às partes ao cumprimento de uma decisão judicial, de modo que a possibilidade de revisão não pode servir como prêmio àquele que opta por desatender uma determinação legal, notadamente sem demonstrar uma justa causa.

No caso concreto, a ordem judicial não revestia de complexidade, já que se limitava a exclusão do nome do agravante dos seus quadros e suspensão dos descontos associativos de seu contracheque.

Assim, além da preclusão “pro judicato”, os parâmetros adotados na primeira decisão já se demonstram suficientes para garantir o propósito coercitivo da medida, sem se revelar exorbitante ao ponto de caracterizar enriquecimento ilícito, devendo ser anulada, portanto, a decisão recorrida no ponto em que reduz a multa.

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
para anular a decisão recorrida no ponto que efetua nova redução do valor consolidado da multa executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.06.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.